Tribunal: TJDFT
Processo: 0749734-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. TUTELA VIA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI N. 7.347/1985). POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação civil pública proposta pela Associação em Defesa dos Assistidos e Participantes da FACEB – ADAP proposta contra a NEOENERGIA Distribuição Brasília S.A., com objetivo de recuperar prejuízos supostamente existentes por falta de aporte adequado da patrocinadora do plano de previdência, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 330, I e III, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, e art. 1o da Lei n. 7.347/85), por “não demonstração de violação a interesse difuso ou coletivo”.
2. O apelo concentra-se na verificação da regularidade da extinção prematura da ação civil pública, como também na ausência de análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça à associação apelante, a despeito de ter havido ordem de emenda para ulterior decisão.
3. Não há que se falar em decisão surpresa (art. 10 do CPC) ou error in procedendo na espécie, porquanto o direito subjetivo da parte em manifestar-se em sede de emenda, a fim de sanar eventuais vícios, emerge das hipóteses em que a deficiência derivar de vício sanável, o que não se aplica nos casos em que, pela narrativa do objeto tutelado, o magistrado formula entendimento de que o caso não se subsume aos estritos lindes dos direitos tutelados pela Lei de Ação Civil Pública, concluindo pela inadequação da via eleita. Precedentes.
4. Conquanto o art. 18 da Lei n. 7.347/85 disponha acerca de isenção da associação autora ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, a primeira parte de referido dispositivo normativo ressalva a possibilidade de cobrança de eventuais honorários periciais. Dentro de tal perspectiva, emerge adequado o pedido de concessão da gratuidade de justiça à associação que sustenta estado de miserabilidade, sendo supostamente incapaz de suportar os encargos de perícia postulada. 4.1. “In casu”, a despeito de concedido prazo para que a associação demandante comprovasse o estado de hipossuficiência (art. 99, §2o, do CPC), a autora não colacionou documentos que comprovem o estado de miserabilidade alegado, falecendo razão para a concessão da benesse em lume.
5. A partir das modificações introduzidas no art. 21 da Lei n. 7.347/85 pela Lei n. 8.078/90, os direitos individuais homogêneos também passaram a ser tutelados pela via da ação civil pública, havendo a formação de sistema integrado, no qual o Código de Defesa do Consumidor passou a determinar a aplicação da Lei n. 7.347/85 (art. 90 do CDC) e, por outro lado, a Lei da Ação Civil Pública (LACP) passou a estipular a aplicação das normas consumeristas.
6. Ao contrário das demais espécies (difuso ou coletivo), a Lei n. 7.347/85 passou a tutelar direitos individuais atribuíveis a sujeitos específicos, que, pela identidade de massa, admite a tutela pela via coletiva porque decorrem de uma mesma origem/situação fática ou de direito, sem se qualificarem como direitos materialmente coletivos, consoante conceituação dos direitos individuais homogêneos extraída do art. 81, inciso III, do CDC.
7. Resta evidente a possibilidade de deflagração de ação civil pública por associação para proteger direitos individuais homogêneos de seus membros, não havendo limitação a direitos difusos e coletivos. Precedentes.
8. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso provido. Sentença cassada.